Tribunal: TJSP
Processo: 2224271-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de liberação de valores retidos - Indeferimento – Inconformismo - Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, especialmente prova inequívoca da verossimilhança das alegações – Inexistência de provas de que a retenção ocorreu de forma ilícita - Necessidade de dilação probatória e manifestação da parte contrária - Decisão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de liberação de valores retidos - Indeferimento – Inconformismo - Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, especialmente prova inequívoca da verossimilhança das alegações – Inexistência de provas de que a retenção ocorreu de forma ilícita - Necessidade de dilação probatória e manifestação da parte contrária - Decisão mantida - Recurso não provido. *